Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-80.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018789-80.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação Acessória, CND/Certidão Negativa de Débito, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO A DA CUNHA - ME - CNPJ: 21.508.198/0001-99 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018789-80.2019.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Marco A da Cunha - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem da pauta: 85

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PLEITO DE MINORAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL No 10.978/2019 – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVAMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONCORDÂNCIA DAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou
nula a CDA n° 20192097596, em relação à multa no valor de R$ 18.955,77 (dezoito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e homologou o valor de R$ 2.010,16 (dois mil e dez reais e dezesseis centavos), conforme a nova emissão da sobredita CDA.

2.

Aduz o recorrente que faltaria ao autor interesse processual, visto que, quando do ajuizamento do feito, em 02/12/2019, já se encontrava em vigor a Lei Estadual no 10.978, de 29 de outubro de 2019, por intermédio da qual a penalidade foi reduzida, resultando no novo montante de R$
2.010,16, com o qual o demandante, inclusive, apresentou concordância.

3.

Diferentemente do que alega o Estado de Mato Grosso, porém, vê-se que a Certidão de Dívida Ativa apresentada pelo autor, junto à inicial (ID 106704452), teve seu cálculo atualizado em 22/11/2019 – posterior, portanto, à publicação da Lei Estadual no 10.978/2019, porém foi emitida justamente no valor questionado de
R$ 18.955,77.

4.

Por outro lado, a CDA apresentada pelo Estado, em sua contestação (ID 106704470), já no valor reduzido, tem seu cálculo datado de 24/01/2020, ou seja, posterior à propositura da presente ação pelo contribuinte.

5.

Destarte, não se pode cogitar da ausência de interesse de agir pelo demandante, visto que o recorrente não comprova que, especificamente na data de ajuizamento da ação, a CDA já se encontrava com o valor reduzido.

6.

O atendimento procedido no curso da ação, na melhor das situações, poderia externar o reconhecimento da procedência do pedido autoral, a autorizar a redução das verbas sucumbenciais, o que sequer é o caso na presente demanda, visto que, em sede de Juizados Especiais, a sentença de 1o grau não enseja o pagamento de custas nem honorários advocatícios, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, o que não entendo ser a hipótese dos autos.

7.

Não há razões a impor a reforma da sentença, considerando que foi declarada a nulidade da
CDA n° 20192097596
autuada no valor de R$ 18.955,77 (dezoito mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), e homologada sua nova versão, no valor de R$ 2.010,16 (dois mil e dez reais e dezesseis centavos).

8.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

12.

De outro lado,
condeno

o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022